Tribunal: TJBA
Processo: 8032753-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032753-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ETEBA LTDA Advogado(s): ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES registrado(a) civilmente como ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES AGRAVADO: CARLOS ANTONIO QUEIROZ COUTINHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa Agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus à gratuidade de justiça ou, alternativamente, ao diferimento do recolhimento para o final do processo. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4. Os documentos juntados, como extratos bancários, declarações de rendimentos e contratos de empréstimo, evidenciam que a Agravante, apesar de possuir faturamento, enfrenta despesas operacionais, folha de pagamento e endividamento bancário significativos, que resultam em baixa liquidez e comprometem sua capacidade financeira de arcar com as custas de forma imediata. 5. Diante da comprovação de uma dificuldade financeira momentânea, o recolhimento das custas processuais ao final da demanda é medida que harmoniza o dever de pagamento dos encargos processuais com o princípio constitucional do acesso à justiça, em linha com precedentes desta Corte. IV. Dispositivo 6. Recurso provido parcialmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000091-07.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032753-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ETEBA LTDA e como agravados CARLOS ANTONIO QUEIROZ COUTINHO, MARCELO QUEIROZ COUTINHO e ROVENA JANE VIANA COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto